Tribunal: STF
Processo: HC 56495
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS - RECURSO - DEFENSOR DATIVO.
E OBRIGATORIA A INTERPOSIÇÃO, PELO DEFENSOR DATIVO, DOS RECURSOS
CABIVEIS, EM FAVOR DO RÉU, MORMENTE QUANDO, COMO NO CASO
'SUB JUDICE', LEI ESPECIFICA DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO PARA O 'MUNUS'.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.